Tribunal: STF
Processo: HC 252879
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.221.776/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e de furto (art. 155 do CP). 



    De acordo com a denúncia: 



    Segundo se apurou, o indiciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por cerca de seis anos. Todavia, por conta do comportamento cada vez mais agressivo de Vinicius, a ofendida decidiu terminar o relacionamento cerca de dois meses antes dos fatos. O indiciado, contudo, não aceitou a decisão de Carolina e passou a persegui-la. 



    No dia dos fatos, na suposição de que ela estaria namorando outro homem, o indiciado arrombou a porta da casa de Carolina e, agindo de maneira totalmente repentina, invadiu a residência e passou a asfixiá-la com as mãos com nítido propósito homicida, impedindo que ela respirasse até provocar-lhe a morte. Consumado o crime, o indiciado evadiu-se do local levando consigo a carteira da ofendida. 



    Após matar Carolina, Vinicius subtraiu, para si, a quantia de R$1.000,00 (mil reais) da conta bancária da vítima, fazendo-o mediante fraude, com utilização do cartão eletrônico dela e respectiva senha, que era de seu conhecimento. Posteriormente, perante a Autoridade Policial, devolveu o montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a fim de que fosse entregue à irmã de Carolina. 



    O crime foi cometido por motivo torpe consistente em exacerbado e egoístico sentimento de posse sobre a vítima, como se ela fosse propriedade do réu. 



    O crime foi cometido mediante asfixia. 



    O crime foi cometido, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, que foi colhida de maneira totalmente repentina, dentro de sua própria casa, após invasão forçada do réu, sem que pudesse esboçar qualquer reação. 



    Outrossim o crime foi cometido contra mulher envolvendo violência doméstica e familiar. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU CONDENADO POR FEMINICÍDIO E FURTO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: é de rigor a modificação da pena por esta Corte Suprema para que se garanta a aplicação de lei federal em plena vigência e para que as garantias constitucionais deixem de ser inobservadas. Assim, requer a concessão da ordem deste writ, devendo ser recalculada a dosimetria da pena, observando-se a Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No caso em questão, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ:



    No caso, não identifico flagrante ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena que justifique sua revisão, tendo o Tribunal de origem consignado que "quanto à dosimetria da pena, foi bem aplicada de maneira acertada e fundamentada, dando-se integral cumprimento ao sistema trifásico. Quanto ao crime de feminicídio, no primeiro momento foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, na fração de ½ (metade), levando-se em consideração o número de qualificadoras do delito, o que evidenciou o elevado grau de culpabilidade do acusado. Na fase intermediária, houve o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, o que ensejou na redução da pena em 1/6 (um sexto), e resultou no “quantum” lançado. Quanto ao crime de furto a pena-base foi fixada no mínimo legal, e assim mantida na ausência de outras causas modificadoras".



    Cumpre salientar que “a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado, como no caso dos autos. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024). 



    Sendo assim, não merece reparo o acórdão recorrido quando consigna corretamente que "como é sabido, a reprimenda somente pode ser modificada em sede de revisão criminal quando fixada em desconformidade com a legislação, o que não se verificou. Logo, diante da inexistência de erro judiciário ou clamorosa injustiça, inadmissível a postulada alteração da pena". 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente